Tribunal: STF
Processo: ARE 1444446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ACÓRDÃO DE RECURSO ORDINÁRIO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. CONTRATO DE TRABALHO ENCERRADO ANTES DE 11/11/2017. I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA. (...). AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO – NATUREZA JURÍDICA – INTEGRAÇÃO. PRESENÇA DE TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. (...). HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA OU JURÍDICA. (...). II – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA. (...). PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – HORAS EXTRAS – CARGO DE CONFIANÇA BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA OU JURÍDICA. (...). HORAS EXTRAS – CARGO DE CONFIANÇA BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA OU JURÍDICA. (...). INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL NA BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS / REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS EM SÁBADOS E PLR. (...). INTERSTÍCIOS. ÓBICE DE NATUREZA PROCESSUAL – RECURSO DE REVISTA QUE NÃO INDICA CORRETAMENTE O TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 896, §1º-A, I, DA CLT. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA OU JURÍDICA. (...). INTERVALO DO ARTIGO 384 DA CLT. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA OU JURÍDICA. (...). GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – COMPENSAÇÃO COM AS HORAS EXTRAS. (...). III – RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO – NATUREZA JURÍDICA – INTEGRAÇÃO. (...). IV – RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. PRESCRIÇÃO – INTERSTÍCIOS. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA OU JURÍDICA. (...). CONCLUSÃO: agravo de instrumento da reclamante conhecido e parcialmente provido; agravo de instrumento do reclamado conhecido e desprovido, por ausência de transcendência; recurso de revista da reclamante conhecido e provido; recurso de revista do reclamado não conhecido, por ausência de transcendência.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I e XXXVI, e 7º, incisos XXX e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente